Tribunal: STF
Processo: RE 457004
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRA-CLASSE. 
   APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 
   11.820/91. SÚMULAS STF 279 E 280.

1. 	Para se concluir, como 
   pretende a parte agravante, pelo caráter específico da 
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de matéria 
   fático-probatória, o que é defeso nesta via extraordinária 
   (Súmula STF 279).
2. 	O Tribunal a quo, interpretando legislação 
   estadual que trata da matéria, entendeu ser devida a Gratificação 
   de Atividade Extra-classe, tema local que não pode ser 
   reapreciado em sede de recurso extraordinário (Súmula STF 280). 
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.